Tribunal: TJES
Processo: 5013349-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013349-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VPORTS AUTORIDADE PORTUARIA S.A.

AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013349-49.2024.8.08.0000
AGRAVANTE:
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.

AGRAVADOS: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS e ETERMAR - ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ADMISSÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. REVOGAÇÃO POSTERIOR DE OFÍCIO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A contra decisão que, nos autos de ação ordinária movida contra o INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – IEMA, com denunciação da lide à empresa ETERMAR – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A, extinguiu a denunciação da lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A agravante alegou (i) violação à preclusão pro judicato, em razão da revogação de decisão anterior que já admitira a intervenção da litisdenunciada; e (ii) o cabimento da denunciação da lide, com base em cláusula contratual expressa que prevê obrigação de ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a decisão judicial que extingue a denunciação da lide já anteriormente admitida por decisão preclusa; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para o cabimento da denunciação da lide, com fundamento no art. 125, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que admite a denunciação da lide e determina a citação da litisdenunciada, se não impugnada por agravo de instrumento no prazo legal, torna-se estável e insuscetível de revisão, em virtude da preclusão pro judicato, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

4. A revogação posterior, de ofício, da decisão que admitiu a denunciação da lide, sem provocação das partes nem superveniência de fato ou fundamento jurídico novo, viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), aplicáveis também ao órgão jurisdicional.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que a matéria decidida em momento processual anterior, sem impugnação, não pode ser reexaminada de ofício por decisão posterior, por força da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz não pode revogar de ofício decisão interlocutória que admitiu a denunciação da lide, já estabilizada por ausência de impugnação, sob pena de violação à preclusão pro judicato.

2. A denunciação da lide é cabível quando houver cláusula contratual expressa que atribua à litisdenunciada a responsabilidade direta pelo ressarcimento dos prejuízos causados à denunciante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125, II; 485, VI; 505; 507; 1.015, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.127.670/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.320.098/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.11.2023, DJe 24.11.2023.
STJ, RMS n. 65.943/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.10.2021, DJe 16.11.2021.
TJSP, AI 2351153-28.2024.8.26.0000, rel. Des. Coelho Mendes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.
TJMG, APCV 5000391-67.2023.8.13.0407, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 05.02.2025.
TJMG, ApC 1.0000.21.105912-6/001, rel. Des. Fernando Lins, j. 13.10.2021.
TJRJ, APL 0002256-06.2018.8.19.0025, rel.ª Des.ª Renata Silvares França Fadel, j. 10.11.2022.
FPPC, Enunciados 375 e 376.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A
, com vistas ao reexame da decisão inserida no ID 42759821 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA
, com denunciação da lide na inicial à pessoa jurídica
ETERMAR – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A
, julgou extinta a denunciação da lide, sem exame de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9729222), o agravante alega, em resumo, i) a impossibilidade de inadmitir, de ofício, intervenção de terceiro já deferida no momento oportuno por decisão definitiva e estabilizada; e ii) o cabimento da denunciação da lide, com fundamento no artigo 125, II, do CPC, em razão da garantia contratual.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA
no ID 10108314 e por
ETERMAR – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A
no ID 12202956
, ambas pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se de
ação ordinária
ajuizada por
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A
(nova razão social de COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA) em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA
, sendo a pessoa jurídica
ETERMAR – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A
denunciada a lide na inicial petição inicial
.

Por meio da presente demanda, a parte autora pretende a declaração do Auto de Multa nº 315-D/2019 do IEMA. E, com relação à lide secundária, na hipótese de não ser declarada a nulidade do referido Auto de Multa, requer sejam a multa e demais sanções administrativas dele oriundas impostas à denunciada,
ETERMAR – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A
, visto ser a pessoa jurídica contratualmente responsável pelos danos apurados.

A parte autora sustenta a necessidade de denunciação da lide à empresa
ETERMAR – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A
com base em cláusulas expressas do contrato administrativo nº 23/2017, celebrado com a CODESA, que imputam à contratada a responsabilidade direta por eventuais danos causados a bens da contratante ou de terceiros durante a execução das obras do berço 207, que incluíram serviços de derrocagem e transporte de sedimentos até a área da “Fazendinha”.

Alega que a previsão contratual — especialmente nas alíneas “i” e “j” da cláusula 8.2 — estabelece, de forma inequívoca, que a contratada se obriga a reparar imediatamente qualquer dano causado, inclusive a bens de terceiros, arcando com os custos decorrentes. Nesse contexto, a autora defende que o conceito de “terceiros” abrange, por interpretação sistemática e finalística, os bens públicos de natureza ambiental, pertencentes ao Estado ou à União, não administrados pela CODESA.

Nesse passo, afirma que apesar dessa atribuição contratual de responsabilidade, o Auto de Infração nº 315-D/2019 foi lavrado exclusivamente contra a CODESA pelo IEMA, sob o fundamento de danos ambientais provocados na área de descarte dos sedimentos. No entanto, esclarece que a execução dos serviços e a prática do ato tido por infracional decorreram exclusivamente da conduta da empresa contratada.

Diante disso, e considerando que a autuação foi motivada por fato imputável à empresa
ETERMAR
, requereu a denunciação da lide, a fim de que, sendo mantido o auto de infração, a contratada suporte os efeitos da condenação.

Inicialmente, a presente ação foi ajuizada perante a Justiça Federal, em virtude de a CODESA ser, à época, uma empresa pública federal.

Ao receber a inicial, o magistrado da Justiça Federal, determinou a citação da litisdenunciada, nos seguintes termos:

Cite-se a Denunciada
ETERMAR – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A
nos moldes do art. 126, c/c os arts. 127 e 131 do NCPC. (ID 22566016 - pg. 81)

Devidamente citada, a
ETERMAR – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A
apresentou contestação à denunciação da lide, oportunidade na qual, requereu, seja reconhecida a nulidade do Auto de Multa e consequentemente prejudicada a denunciação da lide e, caso rejeitada a pretensão autoral, que seja indeferida a denunciação da lide, “
haja vista a completa ausência de responsabilidade ou obrigação, negocial ou normativa, deste denunciada a suportar os valores fixados no auto de multa exarado pela autoridade ambiental
. Na oportunidade, ainda apresentou reconvenção em face da parte autora.

Depois de apresentada a outra contestação, bem como a réplica, a parte autora informou que deixou de integrar a administração pública, passando a se submeter ao regime jurídico privado. Logo após, sobreveio a decisão determinando a remessa dos autos para esta Justiça Estadual.

Recebidos os autos na Justiça Estadual, foi proferida a decisão de saneamento do feito que i) fixou os pontos controvertidos relativos à demanda principal, à lide secundária e à reconvenção e ii) determinou a intimação das partes para que indiquem as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e relevância e indiquem as questões de direito relevantes que pretendem sejam apreciadas na sentença (ID 33973357).

Devidamente intimados do pronunciamento retro, o
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA
indicou os pontos que entende serem controvertidos e apresentou quesitos na hipótese de ser requerida perícia pelas outras partes (ID 36873169). A
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A
indicou as questões de fato e de direito a serem apreciadas na sentença e requereu a produção de prova pericial (ID 38249452). A
ETERMAR – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A
permaneceu inerte.

Logo após, sobreveio a decisão vergastada que rejeitou a denunciação da lide, nos seguintes termos:

“Antes de iniciar a instrução do processo, entendo por bem, em continuidade da atividade de saneamento, extinguir a denunciação da lide promovida pela CODESA.

Isso porque, tal instituto tem cabimento restrito às hipóteses do art. 125, do CPC, supondo a existência de garantia própria, isto é, o direito de regresso direto, automático, decorrente do instituto da sub-rogação, cujo manejo prescinde da introdução de fatos novos, estranhos à ação principal.

No caso, não identifico a existência de garantia própria da denunciada diante do auto de infração lavrado pelo órgão ambiental. O que poderá ocorrer, em verdade, é o reconhecimento de responsabilidade por descumprimento contratual, o que constitui fato novo frente ao exame da juridicidade do auto de infração ambiental.

Na linha do entendimento jurisprudencial “
A denunciação prevista no art. 125, inciso II, do CPC, restringe-se às ações de garantia própria, que não se confundem com direito de regresso genérico, sob pena de ofensa aos princípios da celeridade e economia processual, em prejuízo ao autor
” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.008661-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2020, publicação da súmula em 25/05/2020).

É certo que a própria instrução processual das demandas não guarda pertinência quanto ao seu objeto, pois o mérito da lide principal não passa pelo exame do contrato formalizado entre as partes.

Assim, tendo em vista a ausência de interesse de agir da denunciante, na modalidade adequação, julgo extinta a denunciação da lide, sem exame de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Condeno a litisdenunciante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Quanto à lide principal, que remanesce entre a CODESA e o IEMA, defiro o pedido de prova pericial, designando a Imparcial Perícias para execução dos trabalhos.
[...]” (ID 42759821)

No caso vertente, ao averiguar as alegações e provas apresentadas nos limites da cognição sumária apropriada a essa etapa inaugural da relação recursal, apesar do esforço argumentativo dos agravados, entendo que assiste razão ao recorrente.

Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC,
é vedado ao magistrado decidir novamente a mesma questão já decidida no mesmo processo
. Vejamos:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ART. 505 DO CPC. PRECLUSÃO PRO JUDICATO
. DECISÃO SOBRE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PRÉVIA E, POR CONSEQUÊNCIA, DE PRECLUSÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. ART. 509 DO CPC. PROCEDIMENTO COMUM OU POR ARBITRAMENTO. DIFERENÇAS. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 471, 473 e 512 do CPC/73, atuais 505 e 507, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão
pro judicato
. Precedentes.
2. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez. (...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.670/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

No caso dos autos, conforme relatado, o magistrado de primeiro grau,
ao receber a petição inicial, admitiu a denunciação da lide, sem que houvesse a interposição de agravo de instrumento à época
, nos termos do artigo 1.015, inciso IX, do CPC:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

(...)

IX -
admissão
ou inadmissão
de intervenção de terceiros
;

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DE PARTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. CONSTRUÇÃO DE MEDIDAS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE TERRA. RISCO DE DESLIZAMENTO. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE INADMITE DENUNCIAÇÃO À LIDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
3. A decisão que versa sobre a admissão ou a inadmissão da intervenção de terceiros é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IX, do Código de Processo Civil de 2015.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.320.098/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E SOBRE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO E POR APELAÇÃO, RESPECTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTE. RESP 1.704.520/MT. 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. (...)
3. A decisão que versa sobre a admissão ou a inadmissão da intervenção de terceiros enseja a interposição de agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, inciso IX, do CPC/2015.
4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 65.943/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 16/11/2021.)

Posteriormente, com a remessa dos autos à Justiça Estadual, o o Juízo
a quo
proferiu decisão de saneamento
, na qual
fixou os pontos controvertidos da lide principal e da lide secundária
, reconhecendo expressamente a
admissão anterior da denunciação da lide
, quando o feito ainda
tramitava na Justiça Federal
.

Contudo,
após manifestações das partes em questões alheias à denunciação da lide
,
sem qualquer fato novo ou provocação específica sobre esse tema
, foi proferida
nova decisão que inadmitiu a denunciação da lide anteriormente aceita
,
em frontal contrariedade ao disposto nos artigos 505 e 507 do CPC
. Tal revogação indevida, ausente de qualquer fundamentação idônea ou nova situação de fato ou de direito,
configura violação à preclusão consumativa e à estabilidade das decisões interlocutórias
, razão pela qual se impõe a
anulação do respectivo trecho da decisão
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER APENSADA À AÇÃO INDENIZATÓRIA. Demandas reunidas para julgamento conjunto uma vez que envolvem as mesmas partes.
Denunciação da lide deferida inicialmente pelo Juízo
a quo
nos autos de nº 1007784-62.2020.8.26.0405. Posteriormente, nos autos conexos (Processo nº 1007796-76.2020.8.26.0405) o juízo a quo reconsiderou seu próprio posicionamento, e revogou a denunciação da lide, de ofício. Descabimento. Preclusão
pro judicato
. Precedentes. Decisão anulada
. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2351153-28.2024.8.26.0000; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2025; Data de Registro: 02/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONSUMERISTA. CONSUMIDOR VÍTIMA DE FRAUDE. BOLETO FALSO. PAGAMENTO REALIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO CERTIFICAÇÃO DO REAL BENEFICIÁRIO. CONDUTA NEGLIGENTE. DANOS MATERIAIS. ART. 945 DO CC. RATEIO DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
Os pronunciamentos judiciais com conteúdo decisório estão sujeitos aos efeitos da preclusão consumativa tanto quanto os atos processuais praticados pelas partes, pelo que é defeso ao juiz, em regra, rever decisão anterior
. (...) (TJMG; APCV 5000391-67.2023.8.13.0407; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 05/02/2025; DJEMG 11/02/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SHOPPING. REJEITAR.
DENUNCIAÇÃO A LIDE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. QUEDA DE MENOR DE IDADE DE BRINQUEDO INFLÁVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR RECONHECIDA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO QUANTO A DENUNCIAÇÃO A LIDE. PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA. (...)
Havendo decisão prévia deferindo a denunciação a lide, notório que a referida matéria não poderia ser novamente reexaminada, devido à ocorrência de preclusão pro judicato, conforme preceitua o art. 505, do CPC.
(...) (TJMG; APCV 3692186-76.2013.8.13.0024; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 14/06/2023; DJEMG 14/06/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL.
DECISÃO AGRAVADA QUE ADMITIU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PLEITO PELA NULIDADE DA DECISÃO. ACOLHIMENTO. Tema que já fora analisado em momento anterior e indeferido. Preclusão pro judicato. Inteligência do artigo 505, do código de processo civil. Impossibilidade de reapreciação da matéria. Decisão nula.
Recurso conhecido e provido. (TJPR; AgInstr 0043907-04.2023.8.16.0000; Capanema; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Rotoli de Macedo; Julg. 13/11/2023; DJPR 14/11/2023)

Ressalto, por oportuno, que a proibição de comportamento contraditório, conhecida como “v
enire contra factum proprium
”, se aplica aos órgãos jurisdicionais, em circunstância na qual revela-se inviável que o juízo se posicione admitindo a intervenção de terceiros (ao determinar a citação e fixando pontos controvertidos acerca da lide secundária), para, em momento posterior, inadmitir a denunciação da lide, sob pena de violação do princípio da boa fé objetiva.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

[...] CPC, art. 5º: -
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé-). Vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) que se aplica também ao órgão jurisdicional
[...] (TJRJ; APL 0002256-06.2018.8.19.0025; Itaocara; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 10/11/2022; Pág. 632)

[...]
O Estado-juiz inclui-se no rol dos destinatários do princípio da boa-fé, que veda a adoção de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium)
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.105912-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2021, publicação da súmula em 14/10/2021)

Como se vê, a prevalência da boa-fé e da cooperação entre as partes resta consagrada no sistema legal pátrio, o que reforça que tais preceitos se destinam a todos os atores processuais que participem do processo, sendo claro que a vedação de comportamento contraditório incide também sobre o órgão jurisdicional.

Finalmente, menciono ainda os seguintes enunciados, do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC):

Enunciado 375-FPPC:
O órgão jurisdicional também deve comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva
.

Enunciado 376-FPPC:
A vedação do comportamento contraditório aplica-se ao órgão jurisdicional
.

Por todo o arrazoado, não deve subsistir a decisão recorrida no que diz respeito à inadmissão da denunciação da lide.

Por fim, sem se aprofundar no exame da questão, em tese,
a denunciação da lide com base em cláusula contratual que prevê obrigação de ressarcimento à contratante, caso esta venha a suportar os efeitos de sanções administrativas por atos imputáveis à contratada, poderia se enquadrar na hipótese do art. 125, II, do CPC, que autoriza a denunciação nos casos de garantia contratual expressa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular o capítulo da decisão que inadmitiu a denunciação da lide, em razão da preclusão
pro judicato
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/06/2025 às 14:49:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57194903062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo minha suspeição para atuar neste feito.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013349-49.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.

AGRAVADOS: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – IEMA e ETERMAR – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vports Autoridade Portuária S.A. contra decisão que, em ação ordinária ajuizada em face do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Híidricos – IEMA, com denunciação da lide à Etermar – Engenharia e Construção S.A., julgou extinta a denunciação da lide, sem exame de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Na sessão realizada em 23/10/2025, o Eminente Relator deu provimento ao recurso para anular o capítulo da decisão que inadmitiu a denunciação da lide, sob o fundamento de ocorrera a preclusão
pro judicato
em vista de decisão anterior que a admitira, no que foi acompanhado pela Eminente Des. Heloisa Cariello.

Diante da averbação de impedimento pelo Des. Fabio Brasil Nery, pedi vista dos autos para melhor examinar as razões recursais e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau, ao receber a petição inicial, admitiu a denunciação da lide, sem que houvesse a interposição de agravo de instrumento à época, nos termos do artigo 1.015, inciso IX, do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

Não obstante, após manifestações das partes sobre temas alheios à denunciação da lide — sem fato novo ou provocação específica — sobreveio decisão que, em flagrante afronta aos arts. 505 e 507 do CPC, revogou a admissão antes deferida.

Tal revogação, carente de fundamentação idônea e desacompanhada de nova situação fática ou jurídica, viola a preclusão consumativa e a estabilidade das decisões interlocutórias.

Neste sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SHOPPING. REJEITAR. DENUNCIAÇÃO A LIDE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NECESSIDADE DE ANÁLISE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. QUEDA DE MENOR DE IDADE DE BRINQUEDO INFLÁVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR RECONHECIDA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO QUANTO A DENUNCIAÇÃO A LIDE. PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA. (...) Havendo decisão prévia deferindo a denunciação a lide, notório que a referida matéria não poderia ser novamente reexaminada, devido à ocorrência de preclusão pro judicato, conforme preceitua o art. 505, do CPC. (...)”

(TJMG; APCV 3692186-76.2013.8.13.0024; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 14/06/2023; DJEMG 14/06/2023)

De todo modo, a denunciação da lide com base em cláusula que atribui à contratada a obrigação de ressarcir a contratante pelos efeitos de sanções administrativas oriundas de atos a ela imputáveis subsume-se ao art. 125, II, do CPC, que autoriza a medida quando houver garantia contratual expressa.

Assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná em caso análogo.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO – DECISÃO SANEADORA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – COMPROVAÇÃO DIREITO DE REGRESSO – DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE LEGAL OU CONTRATUAL – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO – REFORMA PARCIAL. 1. Embora a lei não conceitue expressamente, a denunciação à lide se trata de uma modalidade de intervenção de terceiro, na qual uma das partes provoca a inserção de um terceiro na relação processual, que possui responsabilidade de ressarci-la por eventuais danos decorrentes do resultado final da demanda.

2. Uma vez que inexistem indícios suficientes para demonstrar o direito de regresso face aos terceiros, o indeferimento da denunciação à lide é medida impositiva, a fim de se evitar tumulto processual.

3. Na hipótese dos autos, vez que demonstrada a responsabilidade contratual, e tendo em vista que a participação da empresa denunciada permite maior efetividade de futura prova pericial, tem-se viável a denunciação da lide.”

(TJ-PR - AI: 00475175320188160000 PR 0047517-53.2018.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 21/03/2019, 17ª Câmara Cível)

Por estas razões, acompanho o voto proferido pelo Eminente relator Raphael Americano Câmara e dou provimento ao recurso para anular o capítulo da decisão que inadmitiu a denunciação da lide.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira